Tribunal: STF
Processo: HC 268239
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Alega-se que: i) o paciente sofre um constrangimento ilegal por cumprimento antecipado da pena, visto que a fase de instrução do processo não foi formalmente encerrada, ante a ausência de cumprimento de diligências e; ii) a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentos idôneos, apresentando-se genérica e abstrata.
À vista do exposto, requer, liminarmente: i) o imediato relaxamento da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura e; ii) subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito, pleiteia-se pela concessão definitiva do presente writ, ratificando a liminar postulada.
É o relatório. Decido.
 
 Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos, ao órgão competente, qual seja o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
 

Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente